Tribunal: TJMT
Processo: 0048421-90.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048421-90.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (APELADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EMITIDA POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE AVALISTA – CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM FACE DO AVALISTA LIMITADO ÀS SUAS COTAS SOCIAIS – CUMPRIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL SEGUIDO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1 - A
Lei
11.101/2005
protege apenas e tão-somente a empresa devedora principal quando aprovada a recuperação judicial. Para o Colendo STJ, o fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial não impede que os sócios dessa mesma companhia respondam a outro processo de execução de dívida bancária da qual sejam os avalistas.

2 -
No caso concreto, embora deferida a recuperação judicial à empresa
Castoldi Diesel Ltda.
, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, o que possibilita ao Banco credor exercer seus direitos contra a avalista, impondo-se a manutenção da Ação de Execução n.º 1038444-52.2018.8.11.0041 até que se cumpra o planejamento Recuperacional (31/12/2021), conforme pleiteado pelo credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução ajuizada em face de
Marli Isabel Tiecher
.

O Juiz sentenciante anotou que a dívida exequenda (capital de giro) foi contraída pela empresa
Castoldi Diesel Ltda.
, sendo a Apelada avalista da operação bancária.

Segundo fundamentado pelo Juiz
a quo
, no decorrer do trâmite processual, a devedora principal obteve êxito no pedido de Recuperação Judicial (Ação nº 013201-31.2015.8.11.0041), cujo plano aprovado e homologado incluiu a dívida executada, o que deu azo ao pedido do Apelante para suspender o trâmite da Ação de Execução pelo prazo de 06 (seis) meses, o que foi acolhido (decisão proferida em 15/09/2017).

Novamente instado a se manifestar, o Apelante confirmou que a devedora principal estava cumprindo o planejado perante o Juízo da Vara Universal, razão porque o Juiz da Vara Especializada de Direito Bancário concluiu pela perda superveniente do interesse de agir (novação da dívida) e prolatou a sentença recorrida.

Ao final, o Banco Apelante foi condenado no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Apelante assevera que o deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento da Ação de Execução em face do avalista/fiador, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária.

Ademais, sustenta que a homologação do plano de recuperação judicial não consiste na novação prevista do CC, uma vez que o art. 59,
caput
, da Lei 11.101/05 dispõe que o plano de recuperação judicial obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias.

Na visão do Apelante, embora haja aprovação do plano de recuperação, importando na suspensão dos processos executivos propostos contra a figura do devedor, tal circunstância não obsta a execução em face da Avalista, tampouco suspende a exigibilidade dos créditos em relação à garantidora da dívida.

Relembrou que o Juiz da Vara Universal, ao homologar o plano Recuperacional, disse que as demandas em face de coobrigados devem prosseguir, sendo este o caso dos autos.

Aduziu que, caso o plano seja descumprido pela devedora principal, tem a prerrogativa de executar a diferença da avalista nestes autos; por isso, mesmo pediu apenas que o feito se mantivesse suspenso até 31/12/2021, termo final da proposta aprovada e homologada.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja mantida a suspensão do trâmite processual pelo prazo aprovado para o adimplemento do plano de recuperação judicial.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 77315473 a 77315476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
Banco Bradesco S.A
. recorreu da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução ajuizada em face de
Marli Isabel Tiecher
, por perda superveniente do interesse de agir
.

Exsurge dos autos que, em 12/08/2014, a empresa
Castoldi Diesel Ltda.
contratou a
Cédula de Crédito Bancário nº 008333234
(Capital de Giro) no valor de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), para serem pagos em 36 parcelas de R$ 95.687,35 (noventa e cinco mil seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), vencendo a 1.ª em 12/09/2014 e a última em 12/08/2017.

De acordo com o Preâmbulo do Contrato, a Apelada assinou a Cédula de Crédito na condição de avalista e garantidora da operação bancária.

Vencida a parcela de
12/04/2015
, o Apelante manejou a vertente Ação de Execução apenas em face da Avalista, pugnando pelo recebimento da dívida no montante de R$ 2.418.906,92 (dois milhões quatrocentos e dezoito mil novecentos e seis reais e noventa e dois centavos).

Em 20/05/2016 foi efetivada a penhora de 02 (dois) imóveis de propriedade da Apelada, sendo um avaliado em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) e o outro em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Citada, a Apelada anunciou que, em
25/08/2017
, fora aprovado o plano de recuperação judicial formulado pela devedora principal, e a dívida executada incluída nos pagamentos planejados, razão pela qual pugnou pela extinção do processo.

De outro lado, o Apelante pleiteou a suspensão do trâmite da demanda, a fim de que a devedora principal cumprisse a proposta de soerguimento da empresa e quitasse a dívida exequenda.

O Juiz
a quo
acolheu a pretensão do Apelante e suspendeu o curso da ação pelo prazo de 06 (seis) meses, contados da publicação da decisão (proferida em 15/09/2017).

Instado a se manifestar, o Apelante confirmou que a devedora principal estava cumprindo o plano perante o Juízo Universal e pediu que a suspensão continuasse até o último vencimento marcado para 31/12/2021.

Todavia, o Juiz
a quo
prolatou a sentença recorrida, concluindo pela perda superveniente do interesse de agir (novação da dívida).

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, tenho que o apelo
comporta acolhida.

Com efeito, o art. 6º e o artigo
art. 52, inciso III,
da Lei nº 11.101/05 versam sobre a suspensão do

curso da prescrição e de todas as
ações

e

execuções em que figura como parte apenas e tão-somente a empresa devedora em processo de recuperação judicial.

Dito de outro modo, a LRF protege a empresa devedora principal quando aprovada a recuperação judicial. Para o Colendo STJ, o fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial não impede que os sócios dessa mesma companhia respondam a outro processo de execução de dívida bancária da qual sejam os avalistas, conforme julgado abaixo:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIOS-AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ.

1. O disposto no art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005, prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (REsp n.º 1.333.349/SP, DJe 02/02/2015)

2. A exceção prevista no art. 6.º, da Lei de Falências somente alcança os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários (em nome coletivo) na qual a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações.

3. O deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária oferecida. Precedentes do STJ.

4. Conflito conhecido para declarar o prosseguimento da execução da cédula de crédito bancária junto ao Juiz de Direito da 29.ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP
. (CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 142.726 - GO (2015/0207184-8) – rel. Ministro Marcos Buzzi – julgado em 24/02/2016).

O relator do Conflito de Competência acima transcrito, Ministro Marcos Buzzi, ressaltou que o entendimento do STJ “
prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservem seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
” e que “
o avalista é responsável por obrigação autônoma e independente, exigível inclusive se a obrigação for nula, falsa ou inexistente
”.

Ou seja, o processamento da recuperação judicial ou a aprovação do plano de recuperação em Assembleia Geral de Credores em favor da
Castoldi Diesel Ltda.
não deu causa à extinção da Ação de Execução ajuizada em face da Avalista Apelada, muito menosé de se falar em perda superveniente do interesse de agir porque o plano de recuperação vem sendo cumprido até o momento.

Vale destacar que a exceção prevista no art. 6.º da Lei de Falências somente alcança os sócios solidários presentes nos tipos societários em nome coletivo, na qual a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações.

Nesse sentido, colaciono precedente:

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIO-AVALISTA DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O caput do art. 6º da Lei n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações
.

2. Não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação judicial, pois diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1º do art. 49 da referida Lei. De fato, "[a] suspensão das ações e execuções previstas no art. 6º da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor" (Enunciado n. 43 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ).

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1342833/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 21/05/2014).

No caso concreto, consoante se depreende da análise do contrato social juntado aos autos, a empresa
Castoldi Diesel Ltda.
é limitada, o quer dizer que não se aplica a excepcionalidade do artigo 6.º da Lei 11.101/05.

A partir dessa premissa, conquanto a empresa acima mencionada esteja sob os auspícios da Recuperação Judicial com o planejamento aprovado e homologado pelo Juiz do Juízo Universal, e em cumprimento, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, o que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiro garantidor, impondo-se a suspensão desta Ação de Execução até 31/12/2021, conforme pleiteado pelo Apelante, já que este é o termo final para o adimplemento do que está previsto no Juízo Recuperacional.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO

AO APELO
para cassar a sentença, restabeleço o trâmite da Ação, que deverá ficar suspensa até 31/12/2021.

Deixo de fixar honorários recursais por ser incabível na espécie

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021